Tribunal: TJES
Processo: 5001278-61.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-61.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS NAVAS AGUILAR e outros (2)
RECORRIDO: GENIVALDO ADRIANO ADAME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001278-21.2020.8.08.0030

RECORRENTE (S): CARLOS NAVA AGUILAR E OUTROS.

RECORRIDO (S): GENIVALDO ADRIANO ADAME

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de constituir provas constitutivas do suposto direito de recebimento do crédito de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal bem como que o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido nos termos pactuado, qual seja: que o 3º andar fosse entregue embalsado e não tijolado, razão pela qual requer a reforma da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC de 2015.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colhe-se da inicial
a narrativa em meados 2019 os autores celebraram com recorrido contrato verbal de empreitada, sendo que parte do valor foi pago a vista e o restante de R$28.000,00 foi adimplido com a entrega de um veículo (FIAT, modelo Punto, placa: ODN 3836), ocorre que, o requerido não cumpriu o acordo de entregar o prédio embalsado, razão pela qual ajuizou a presente ação pleiteando o ressarcimento do valor remanescente e indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa ante ao indeferimento da prova testemunhal, uma vez que o juiz como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes nos autos para o deslinde da demanda pode julgar o pedido bem como considerar desnecessária a produção de prova oral, a teor do disposto no art. 5 da Lei 9099/95.

DO MÉRITO

Noutro turno, registra-se que consta nos autos fotos que comprovam que o requerido/recorrido até apresentação da contestação entregou ao requerente o imóvel “tijolado” em 2 andares.

Com efeito, em que pese a alegação do autor/recorrente de que o contrato verbal celebrado entre as partes não fora cumprido, conforme salientado pelo r. juízo, em análise dos documentos carreados aos autos, especialmente nas fotos colacionadas na contestação, verifica-se que o imóvel se encontra tijolado até o 3º andar,
o que, faz crer que o réu cumpriu, ao menos em parte, o contrato estabelecido.

Com efeito, frisa-se que autora/recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento do acordo verbal celebrado entre as partes, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.